Tribunal: TJSP
Processo: 2052541-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação de suspensão de leilão extrajudicial c.c. pedido de purgação da mora. Possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Inteligência do artigo 34 do Decreto-lei n. 70/66. Adoção da tese fixada em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, segundo a qual "a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação de suspensão de leilão extrajudicial c.c. pedido de purgação da mora. Possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Inteligência do artigo 34 do Decreto-lei n. 70/66. Adoção da tese fixada em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, segundo a qual "a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência" Depósito das parcelas vencidas e das que se venceram no decorrer da lide. Possibilidade. Suspensão dos leilões e seus efeitos, mediante depósito do valor incontroverso da dívida. Recurso provido.